Tribunal: TJDFT
Processo: 0743393-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0743393-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA AGRAVADO: COORDENADOR DE COBRANÇA TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por City Service Segurança Ltda. em face da r. decisão (ID 42434930) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor de ato do Coordenador de Cobrança Tributária e Subsecretário da Receita da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, indeferiu o pedido liminar consistente na suspensão da exigibilidade dos débitos relativos ao Auto de Infração n. 2588/2022. Em decisão liminar, foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 42441096). Em consulta ao processo de referência (autos no 0719246-46.2022.8.07.0018), verifico que, em 17/2/2023, foi proferida sentença que denegou a segurança (ID 149961449, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator